Tribunal: TJBA
Processo: 8054842-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054842-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACI GOMES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88, não exime o consumidor do ônus de comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, notadamente a falha na prestação do serviço, o dano sofrido e o nexo de causalidade.

2. A ausência de prova de reclamação administrativa, aliada à constatação pericial de inadequação das instalações hidráulicas do imóvel às normas técnicas de reservação e à confissão ficta da parte autora, afasta o dever de indenizar por suposta interrupção no fornecimento de água.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8054842-38.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
IRACI GOMES NASCIMENTO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).